Tribunal: TJES
Processo: 5011246-67.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011246-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIA ALESSANDRA DE LACERDA
RECORRIDO: SILVA & SILVA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa de comércio de piscinas contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora, condenando a embargante à restituição de valores (diferença entre produto contratado e entregue) e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício na prestação de serviço e entrega de produto diverso do pactuado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da embargante, diante da alegação de que a interrupção dos serviços decorreu de embargo administrativo da obra da consumidora e que esta teria assumido o risco ao concluir a instalação por conta própria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. A contradição que autoriza o recurso é a interna (entre os fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo), não se prestando os aclaratórios para questionar o descompasso entre a decisão e a tese defendida pela parte.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, fundamentando a condenação na entrega de produto de valor inferior ao contratado, na ausência de entrega de acessórios essenciais e nos defeitos de instalação que exigiram gastos adicionais pela consumidora.

6. A insurgência quanto ao nexo causal e à conduta da consumidora reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna à decisão, sendo incabível a via para rediscutir o mérito ou a justiça do julgado. 2. O enfrentamento fundamentado de todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia afasta a existência de vícios integrativos, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses do recorrente.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5011246-67.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
SILVA & SILVA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA ME

EMBARGADA:
FABIA ALESSANDRA DE LACERDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa de comércio de piscinas contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora, condenando a embargante à restituição de valores (diferença entre produto contratado e entregue) e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício na prestação de serviço e entrega de produto diverso do pactuado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da embargante, diante da alegação de que a interrupção dos serviços decorreu de embargo administrativo da obra da consumidora e que esta teria assumido o risco ao concluir a instalação por conta própria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. A contradição que autoriza o recurso é a interna (entre os fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo), não se prestando os aclaratórios para questionar o descompasso entre a decisão e a tese defendida pela parte.

5. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, fundamentando a condenação na entrega de produto de valor inferior ao contratado, na ausência de entrega de acessórios essenciais e nos defeitos de instalação que exigiram gastos adicionais pela consumidora.

6. A insurgência quanto ao nexo causal e à conduta da consumidora reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna à decisão, sendo incabível a via para rediscutir o mérito ou a justiça do julgado. 2. O enfrentamento fundamentado de todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia afasta a existência de vícios integrativos, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses do recorrente.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SILVA & SILVA COMÉRCIO DE PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA ME
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16086441), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, ora embargada.

Nas razões recursais (ID 16230065), a embargante sustenta que o Acórdão contraria o entendimento firmado pelos Tribunais, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil, sob o argumento de que estaria afastado o nexo de causalidade entre conduta e dano. Aduz que a instalação apenas não foi concluída porque a consumidora teve sua obra embargada pela fiscalização municipal.

Afirma, ainda, que sob qualquer prisma que se analise o caso, não pairam dúvidas de que a embargada procedeu, por sua conta e risco, com a conclusão da instalação da piscina, deixando de informar tal fato à embargante. Alega que a autora aceitou produto diverso, assumindo a responsabilidade pelo atraso, motivo pelo qual a condenação imposta contraria os ditames do Código Civil e da Legislação Consumerista. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a
interna
, ou seja, aquela que se manifesta entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e a interpretação da parte ou fatos externos não configura o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

No caso em tela,
não se verificam os vícios apontados
.

O voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, esclarecendo que não há elementos nos autos que comprovem o cumprimento das obrigações assumidas pela prestadora de serviço, ora embargante. Rememora-se o trecho do voto (ID 16086441):

(...)

Todavia, embora a autora tenha concordado com a substituição do produto, a piscina entregue, da marca Líder, possuía valor unitário de R$14.900,00, inferior ao originalmente contratado. Além disso, a requerida não comprovou a entrega dos acessórios essenciais — espreguiçadeiras, capa Max, sombreiro e cascata de inox — todos previstos no contrato e cuja ausência não foi impugnada pela ré.

Embora a recorrente tenha apresentado, a discriminação dos valores de cada item, o contrato celebrado entre as partes não indicou o valor unitário de forma individualizada, o valor de R$23.500,00, correspondia o valor total da entrega da piscina mais o respectivos itens.

Ademais, a autora demonstrou ter suportado o gasto adicional de R$400,00 com encanador para possibilitar o uso mínimo do produto (ID 13400308 e 13400309), encargo que decorre diretamente do vício de instalação.

Portanto, considerando: o valor efetivamente pago: R$19.999,00; o valor do produto entregue: R$14.900,00; o gasto adicional comprovado: R$400,00, é de rigor a restituição do montante correspondente ao que excede o valor da piscina entregue, bem como ao ressarcimento do custo necessário ao reparo.

Realizando o cálculo simples, observa-se que do valor total pago pela autora (R$19.999,00), deve ser deduzido o valor da piscina efetivamente entregue (R$14.900,00), resultando na diferença de R$5.099,00. Somando-se o gasto adicional de R$400,00 com o reparo, totaliza-se o montante de R$5.499,00 a ser restituído à autora..

Ressalte-se que inexiste comprovação cabal de que a autora tenha pago integralmente o valor total originalmente contratado (R$23.500,00), sendo incontroverso apenas o desembolso de R$19.999,00.

No que concerne ao dano moral, cumpre reconhecer que a situação extrapola o mero descumprimento contratual. Houve entrega de produto diverso, de qualidade inferior, com defeitos graves de instalação, que impossibilitaram o uso regular, impondo à consumidora frustração significativa e a necessidade de contratação de terceiro para reparos imediatos.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

(...)

Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada tratou especificamente da matéria, expondo as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela embargante. É incabível a reanálise do mérito em sede de aclaratórios sob o pretexto de contradição.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que aprecie o tema de forma fundamentada.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)